Tribunal: TJPA
Processo: 0001706-70.2001.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001706-70.2001.8.14.0049

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELANTE: GIRCELIA LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001706-70.2001.8.14.0049

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTA IZABEL

APELANTE: GIRCÉLIA LIMA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/SP 128341, RAFAEL SGANZERLA DURAND – OAB/SP 211648, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS – OAB/PA 18696-S, MÁRCIO MARQUES GUILHON – OAB/PA 6845, RONALD CORECHA BASTOS – OAB/PA 6978 e BERNARDO BUOSI - OAB/SP 227541

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR ABANDONO DA CAUSA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO. ENDEREÇO ATUALIZADO NÃO INFORMADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 240/STJ.

NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por GIRCÉLIA LIMA DE OLIVEIRA, objetivando a reforma da sentença (Id. 3484856) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel, que extinguiu sem resolução do mérito os Embargos de Terceiro opostos em face do BANCO DO BRASIL, S.A., em razão de abandono da causa, visto que a autora deixou de manifestar interesse no prosseguimento do feito e mudou-se sem informar nos autos seu endereço atualizado.

Nas razões recursais (Id. 3484857), a apelante arguiu o descabimento da extinção do feito, uma vez que não houve intimação pessoal, tampouco por meio de sua advogada para atualizar o endereço. Aduziu que, após a contestação, a extinção por abandono da causa depende de requerimento do réu. Requereu o provimento do recurso para determinar o prosseguimento do feito.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 3484859).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça.

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC), tempestivo e dispensado o preparo ante o deferimento da gratuidade, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

O Juízo de primeiro grau, na sentença de Id. 3484856, extinguiu o feito sem resolução do mérito, entendendo pela ausência de interesse processual, pois a autora deixou de manifestar interesse no feito e apresentar certidão atualizada do cartório de imóveis referente ao bem objeto da penhora, conforme determinado na decisão de Id. 3484851, bem como deixou de informar a mudança de endereço, em razão do que o Juízo considerou válida a intimação remetida ao endereço constante dos autos.

A extinção do processo por abandono da causa exige que o autor seja notificado pessoalmente para suprir a falta e deixe de fazê-lo (art. 485, § 1º do CPC), o que não ocorreu no presente caso, visto que a autora não foi intimada pessoalmente, nem por meio de sua advogada, nem por edital. Apesar de a autora não haver informado nos autos seu endereço atualizado, a extinção seria cabível apenas após o esgotamento dos meios legais de comunicação, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA INFRUTÍFERA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para a extinção do processo por abandono da causa, deve-se observar rito específico, no qual é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, na conformidade do art. 267, III, § 1º, do CPC de 1973 (no CPC/2015, art. 485, III, § 1º).

2. Para tanto, devem ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não somente de seu advogado) para que manifeste interesse no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste.

3. Assim, na forma dos arts. 221 a 240 do CPC/1973 (no CPC/2015, 246 a 275), primeiro deve ser intimado pessoalmente, podendo ser por meio de carta com aviso de recebimento. Porém, se o AR retornar com o não cumprimento da intimação, por não ter sido o autor encontrado no endereço constante dos autos, deve ser intimado por meio do oficial de justiça. Em último caso, não sendo possível perfectibilizar a intimação pessoal pelos meios anteriores, deverá ainda ser feita por edital (CPC/1973, arts. 231 e 232; CPC/2015, arts. 256 e 257).

4.A ratio de se determinar a intimação pessoal do autor deve-se ao fato de o aparente abandono da causa, muitas vezes, decorrer de absoluta impossibilidade do advogado contratado, como no caso de seu falecimento ou doença grave; ou mesmo de deficiente atuação do procurador judicial, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixando de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização, nos autos, de eventual mudança de endereço, na forma exigida pela legislação processual (CPC/1973, arts. 39 e 238; CPC de 2015, arts. 106 e 274).

5. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no REsp 1323676/MA, Quarta Turma, rel. min. Raul Araújo, DJe de 26/11/2021).

Além do que, de acordo com a Súmula nº 240/ST, para extinção do feito por abandono do autor, é necessário requerimento do réu, o que não ocorreu no caso concreto.

Isto posto,
CONHEÇO
da Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2024